Tribunal: TJBA
Processo: 8000560-83.2025.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000560-83.2025.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: JAQUES FERNANDO ALMEIDA BITENCOURT Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Embargos de declaração em apelação. Execução fiscal. Iptu do exercício de 2019. Prescrição da pretensão executiva. Reconhecimento de ofício pelo tribunal em grau recursal. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção de execução fiscal, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão executiva referente a crédito tributário de IPTU do exercício de 2019, embora a sentença de primeiro grau tenha extinguido o feito por fundamento processual diverso. II. Questão em discussão 2. Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou deficiência de fundamentação ao reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão executiva em grau recursal e estabelecer se é possível ao tribunal manter a extinção da execução fiscal por fundamento jurídico diverso daquele adotado na sentença. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado examina expressamente a controvérsia e fundamenta de forma clara a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executória prevista no art. 174 do CTN. 5. O prazo prescricional para cobrança judicial do IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária, momento a partir do qual surge a pretensão executória da Fazenda Pública. 6. No caso concreto, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 11/03/2019, iniciando-se nessa data a contagem do prazo prescricional, que se encerrou em 11/03/2024, ao passo que a execução fiscal foi ajuizada apenas em 22/01/2025. 7. Não há nos autos demonstração de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição prevista no art. 174, parágrafo único, do CTN, sendo insuficiente, para esse fim, a mera inscrição em dívida ativa. 8. A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição, não configurando decisão surpresa nem violação aos arts. 9º e 10 do CPC. 9. O tribunal pode manter o resultado do julgamento por fundamento jurídico diverso daquele adotado na sentença quando se tratar de matéria de ordem pública devidamente delineada nos autos, em observância aos princípios da economia processual e da primazia da resolução do mérito. 10. A pretensão deduzida nos embargos busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 8000560-83.2025.8.05.0074, em que figura como embargante MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e embargado JAQUES FERNANDO ALMEIDA BITENCOURT. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.